Tribunal: TJDFT
Processo: 0714689-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714689-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargada: Maria de Jesus Bartos Miranda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 49403375). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator